Tribunal: STF
Processo: HC 187580
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 586.810/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 17/9/1992) foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal). 
    De acordo com a denúncia (Doc. 3, fls. 5-7): 
    Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os indiciados VINICIUS e TIAGO, agindo em concurso com mais três homens ainda não identificadas, munidos de arma de fogo, pularam o muro e ingressaram clandestinamente na residência das vítimas, dirigindo-se até o quarto do casal, onde ambos estavam dormindo. 
    Na sequência, os roubadores anunciaram o assalto e amarraram as mãos e os pés de Maria, deixando-a deitada de bruços sobre a cama durante toda a execução do roubo. 
    Os agentes ainda amarraram as mãos de Ailton, conduzindo-o até uma adega que fica situada nos fundos do imóvel, na parte externa. Nessa ocasião, VINICIUS agrediu Ailton com chutes e coronhadas. 
    Ao terem acesso à adega, os indiciados e demais roubadores subtraíram o dinheiro que as vítimas guardavam no local, aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) em notas e moedas. Além disso, os roubadores subtraíram 60 (sessenta) maços de cigarros e 10 litros de uísque que ali se encontravam. 
    Antes de deixarem o local, os indiciados e seus comparsas ainda subtraíram o relógio de pulso de Ailton e o telefone celular de Maria. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o ora paciente Vinícius é o único responsável pelo menor Davi, pois, desde setembro de 2019, mantem a guarda de fato do menor; (b) o paciente encontra-se no grupo de risco (Covid-19), tendo em vista que foi infectado pelo vírus da ‘dengue’ (doc. 11/14) e, apesar de estar devidamente curado, frequentemente sente dor no peito e dificuldades nos afazeres do cotidiano; e (c) o ora paciente encontra-se segregado desde 4/3/2020.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja concedida a prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente